Tribunal: TJPA
Processo: 0803954-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803954-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LAZARO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SINGULAR NÃO EXAURENTE. DECISÃO CONCISA QUE NÃO CONFIGURA DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES STJ. MULTA MANTIDA NOS PARAMETROS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O princípio de fundamentação das decisões não determina que o magistrado esgote a matéria, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção, especialmente quando se tratar de decisão interlocutória, como é a hipótese dos autos;

2.
No caso,
embora de forma suscinta, a autoridade de 1º grau fundamentou adequadamente a decisão agravada
, expondo, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento, que resultaram no deferimento do pedido liminar. Assim entendo ser ausente a nulidade da decisão ou violação
ao art. 489, §1º, I e III do CPC
;

3. Ademais, tenho que o valor de multa diária fixada em R$

R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor fixado pelo Juízo a
quo
;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (
proc. n.
0803108-85.2022.8.14.0060
), tendo como agravado
LAZARO PEREIRA DO NASCIMENTO
, nos seguintes termos:

“(...)In casu, foram juntados à exordial o documento de comprovação da existência do empréstimo realizado (ID.81430889), extrato bancário com a transferência dos valores a RAIANE DE MOURA BARBOSA, desconhecida pelo requerente, e pagamentos de alto valor, no débito, para LUANA MARCEDO CARVALHO (ID. 81027452) e Boletim de Ocorrência relatando todas as transações indevidas que foram realizadas em nome do demandante, inclusive as transferências dos valores de empréstimo a RAIANE DE MOURA BARBOSA (ID.81429436).

Sendo assim, resta configurada a probabilidade do direito ante à possibilidade dos empréstimos terem sido realizados em benefício de terceiro sem o consentimento da requerente.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de se tratar de verba de natureza alimentar, concedida como forma de garantir-lhe o mínimo existencial. Sendo assim, não se deve aguardar todo a transcurso da instrução processual para só então poder-se assegurar o direito da parte, quando presentes os requisitos à concessão da liminar.

O processo demanda tempo e, em época de litígios em massa, tempo consideravelmente longo. A demora do processo não deve reverter em prejuízo da parte que, aparentemente, tem razão, em benefício da outra, a partir de um juízo de cognição sumária, a ser confirmado ou não ao final da instrução do feito.

Por todo o exposto, DEFIRO a tutela requerida para determinar a suspensão da cobrança das parcelas relativas aos empréstimos elencados na exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal de quem der causa ao descumprimento da presente decisão. (...)”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, em breve síntese, aponta que a decisão não se esforça para pontuar o caso concreto, fazendo tão somente o uso de expressões genéricas, sendo, portanto, ausente de fundamentação em patente violação ao art. 489, §1º, I e III do CPC.

Além disso, argumenta que a fixação de multa diária com imposição de limitação excessiva não leva em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixada em R$200,00 (duzentos reais) por desconto até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para anular integralmente a decisão ante a ausência de fundamentação, ou reformar a decisão para determinar novo teto de aplicação da multa nos termos das razões recursais. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Através da decisão de id nº 13147766 - Pág. 1, indeferi o pedido de concessão do efeito pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 13352567 - Pág. 5)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar nos autos, por entender ausente o interesse público no feito a justificar sua intervenção. (id nº 13398530 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Passo a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora agravante.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

O cerne do recurso gira em torno do pedido de nulidade da decisão interlocutória em razão da alegada ausência de fundamentação, ou alternativamente, a fixação da multa diária R$200,00 (duzentos reais) por desconto até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalto, inicialmente, que o ordenamento pátrio adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, o qual preceitua que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Aliás, tal princípio foi acolhido pelo art. 97, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, esta regra não determina que o magistrado esgote a matéria, discorrendo sobre teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção, especialmente quando se tratar de decisão interlocutória, como é a hipótese dos autos.

In casu,
embora de forma suscinta, a autoridade de 1º grau fundamentou adequadamente a decisão agravada, expondo, de forma clara e conclusiva as razões de seu convencimento, que resultaram no deferimento do pedido liminar.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade de decisão interlocutória que foi proferida de forma sucinta com a apresentação das razões que formaram o convencimento do magistrado. Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO DE USO. ANTERIORIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. JUNTA COMERCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente. 2, 3 e 4. Omissis
. (AgRg no REsp 1348218/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

No mesmo sentido o posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE PREAMBULAR. DECISÃO SUMÁRIA E PAUTADA EM JUÍZO NÃO EXAURIENTE.
DECISÕES CONCISAS NÃO CONFIGURAM DECISÕES NÃO FUNDAMENTADAS.
DA PENHORA RECAIDA SOBRE OS VEÍCULOS DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE RISCO RESULTANTE DA DEMORA. CONSTRUTORA PERMAECERÁ UTILIZANDO OS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA RESULTARIA EM INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.
Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado. II - Não há risco resultante da demora, mesmo porque a empresa Agravante permanecerá utilizando seus veículos, não afetando em nada o funcionamento da agravante, ou seu capital de giro, ou seja, os veículos

(TJ-PA - AI: 08032135320198140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento:
22/02/2022
, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação:
10/03/2022
)

Logo, não vislumbro a alegada nulidade.

Ademais, no que diz respeito a multa diária fixada de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tenho que não lhe assiste razão quando alega a sua desproporcionalidade.

Nas possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública
.

A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, e encontra respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Ademais, sobre o tema o art. 537 do CPC dispõe:

“
Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

No caso em tela,
tenho que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual o mantenho.

Logo, tenho que não há razões para deferir os argumentos do ora Agravante, sobretudo porque o requisito da “probabilidade de direito” e do “perigo da demora” foram devidamente preenchidos a ponto de referendar a medida liminar deferida pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2023